Tribunal: TJES
Processo: 0014953-25.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA AGRAVANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA F, DO CP. ART. 129, §9º, CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS MANTIDOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consignado
que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo depoimento da vítima em sede policial (fls. 08/09) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Laudo de Lesões Corporais (fls. 12), pelo Boletim Unificado nº 43257431 (fls. 23/26).

2.

Convém destacar a especial relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas, como se dá na espécie.

3.
Embora a ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e motivos do crime, entend
ido
não ter ocorrido qualquer prejuízo ao réu, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

4
.
N
a segunda fase da dosimetria, impossível a pena do apelante permanecer no mínimo legal, pois presente a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal. Verific
ado
que não houve fundamentação do Juízo de primeiro grau para agravar a pena em 01 (um) mês, por isso em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, agravo a pena em 1/6, devendo ser fixada em 03 (três) meses 15 (quinze) dias de detenção. Ausentes atenuantes. Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. Por isso, fix
ada
a pena definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Mant
ido
o regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

5.

D
ecidiu o STJ que a aplicação das referidas agravantes de modo conjunto com as disposições da Lei nº 11.340/06 não configura bis in idem, de modo que deve ser mantida integralmente a agravante, cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

6.

P
ode-se observar que desde o oferecimento da denúncia, o órgão ministerial requereu a fixação da indenização, sendo, portanto oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7.

Devidamente fundamentada a condenação pela indenização do valor mínimo para a vítima, seguindo critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como baseando na extensão do sofrimento psíquico, no caráter pedagógico da medida, no bem jurídico atingido e na situação econômica da parte lesada e do réu.

8.

N
o que diz repeito ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise dos referidos pedidos.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014953-25.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON BARRETO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA AGRAVANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA F, DO CP. ART. 129, §9º, CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS MANTIDOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consignado
que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo depoimento da vítima em sede policial (fls. 08/09) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Laudo de Lesões Corporais (fls. 12), pelo Boletim Unificado nº 43257431 (fls. 23/26).

2.

Convém destacar a especial relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas, como se dá na espécie.

3.
Embora a ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e motivos do crime, entend
ido
não ter ocorrido qualquer prejuízo ao réu, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

4
.
N
a segunda fase da dosimetria, impossível a pena do apelante permanecer no mínimo legal, pois presente a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal. Verific
ado
que não houve fundamentação do Juízo de primeiro grau para agravar a pena em 01 (um) mês, por isso em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, agravo a pena em 1/6, devendo ser fixada em 03 (três) meses 15 (quinze) dias de detenção. Ausentes atenuantes. Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. Por isso, fix
ada
a pena definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Mant
ido
o regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

5.

D
ecidiu o STJ que a aplicação das referidas agravantes de modo conjunto com as disposições da Lei nº 11.340/06 não configura bis in idem, de modo que deve ser mantida integralmente a agravante, cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

6.

P
ode-se observar que desde o oferecimento da denúncia, o órgão ministerial requereu a fixação da indenização, sendo, portanto oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

7.

Devidamente fundamentada a condenação pela indenização do valor mínimo para a vítima, seguindo critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como baseando na extensão do sofrimento psíquico, no caráter pedagógico da medida, no bem jurídico atingido e na situação econômica da parte lesada e do réu.

8.

N
o que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise dos referidos pedidos.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0014953-25.2020.8.08.0048

APELANTE: EMERSON BARRETO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EMERSON BARRETO DE JESUS
em face da Sentença de fls.
226/230
, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
6
ª Vara Criminal de
Serra
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso nas penas do art. 129, §13º, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/06. Estabeleceu a pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, porém foi aplicada a detração, de modo que restaram 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção a serem cumpridos em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. Por fim, foi fix
ou
indenização a título de danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento.

R
ecurso interposto as fls. 237 e razões recursais apresentadas as fls. 237/242, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição do acusado por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP;
(ii)
a fixação da pena no mínimo legal ou redimensioná-la, haja vista que as circunstâncias foram sopesadas em seu desfavor sem a adequada fundamentação;
(iii)
o afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f” do Código Penal, uma vez que no delito de lesão corporal praticada no âmbito doméstico implica em
bis in idem

(
iv
)
o afastamento da reparação dos danos morais por ausência de provas;
(
v
)
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção dos pagamentos das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas as fls. 243/247, pugnando pelo conhecimento e improvimento dos seguintes pedidos:
(i)
absolvição, diante da insuficiência de provas;
(ii)
desconsiderar a agravante genérica do art. 61, inc. II, “f’ para majorar a pena atribuída ao crime do art. 129, §9º, do CP;
(iii)
exclusão da condenação por dano moral;
(iv)
concessão do benefício da Justiça gratuita e isenção dos pagamentos das custas e despesas processuais. Por fim, pugna pelo não conhecimento do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5240438), pugnando pelo parcial provimento do recurso, para que seja afastada a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f” do Código Penal, devendo a pena definitiva do acusado ser fixada em 03 (três) meses de detenção.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 24 de setembro de 2020, por volta de 18 horas, na Rua Espirito Santo, nº 03, Praia da Baleia, Serra/ES, o Apelante, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Jaqueline Dias Jorge, causando-lhe lesões.

Conforme relatado pela vítima, convive com o denunciado há aproximadamente 06 (seis) anos e possuem 01 (uma) filha em comum.

Consta que Emerson chegou em sua residência, por volta de 12h00, com 05 (cinco) garrafas de “Corote”. O casal almoçou e, logo após, o ora Apelante foi para o quarto beber, enquanto a vítima concluía seus afazeres domésticos.

Ato contínuo, a vítima pegou uma das garrafas da bebida alcoólica e passou a acompanhar o denunciado no consumo.

Após algumas horas, iniciaram uma discussão imotivada, tendo Emerson ficado nervoso e começado a apertar os braços da vítima, bem como quebrou um cabo de vassoura no chão e com um dos pedaços, agrediu-a no antebraço. Ademais, jogou a vítima na cama e começou a apertar o seu pescoço.

Ao ver uma faca em cima do armário, a vítima pegou-a e se utilizou dela para cessar as agressões do Apelante em seu desfavor.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa pugna pela absolvição do acusado por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo depoimento da vítima em sede policial (fls. 08/09) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Laudo de Lesões Corporais (fls. 12), pelo Boletim Unificado nº 43257431 (fls. 23/26). Vejamos:

“
(...) Que Emerson chegou em casa por volta das 12h00min, almoçaram e “ficaram de boa”; Que, enquanto a depoente concluía seus afazeres domésticos, Emerson foi para o quarto e passou a consumir bebida alcoólica (cachaça), sendo que ele chegou na residência com 05 (cinco) garrafas de “Corote” (500ml cada); Que, ato contínuo, a depoente pegou uma das garrafas de “Corote” e preparou uma caipirinha, e também passou a acompanhar seu companheiro no consumo da bebida alcoólica; Que passadas algumas horas, e com o casal já consumido 04 (quatro) garrafas de “Corote”, iniciaram uma discussão que não sabe o motivo; Que ao explicar o ocorrido, afirma: Emerson ficou nervoso do nada, disse que tava cheio de problema no serviço e começou a descontar em mim; Do nada ele começou a me apertar nos braços, quebrou um cabo de vassoura no chão e, com um pedaço, me agrediu no antebraço esquerdo; Depois ele me jogou na cama e começou a apertar meu pescoço, e foi aí que eu vi a faca em cimado armário (hack) e me defendi (...)” (Depoimento da vítima Jaqueline Dias Jorde em sede policial as fls. 08/09)

Ressalto ainda que em juízo a vítima confirmou as declarações prestadas em sede policial, e relatou que o acusado foi o responsável por iniciar as agressões, de modo que apenas utilizou-se da faca para defender-se.

É possível observar que, nos dois momentos, a vítima narrou todos os fatos de forma detalhada, precisa e convincente.

Averigua-se ainda que as agressões físicas narradas coincidem com as lesões constatadas no Laudo de Lesões Corporais acostado à fl. 12:
“apresentado equimose arroxeada no terço superior do antebraço esquerdo de cerca de 2 cm de diâmetro”.

Todos esses elementos são suficientes para demonstrar que a conduta do apelante causou as lesões descritas e ofendeu diretamente a integridade corporal da ofendida.

Convém destacar a especial relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas, como se dá na espécie.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. DANO MORAL PRESUMIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito. 2. Conforme entendimento sufragado no REsp nº 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Condenado o réu por crime ou contravenção cometido em cenário de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, diante de ausência de motivação idônea, a agravante deve majorar em 1/6 (um sexto) a pena-base. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para diminuir o patamar de majoração referente à agravante e redimensionar a pena imposta. (Acórdão 1205949, 20181210012649APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: 154-162)”.

Afigura-se, portanto, inviável o pleito absolutório, diante da comprovação da materialidade e da autoria dos fatos.

Pugna pela fixação da pena no mínimo legal ou redimensioná-la, haja vista que as circunstâncias foram sopesadas em seu desfavor sem a adequada fundamentação.

Embora a ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e motivos do crime, entendo não ter ocorrido qualquer prejuízo ao réu, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Adiante, na segunda fase da dosimetria, impossível a pena do apelante permanecer no mínimo legal, pois presente a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal.

Verifico que não houve fundamentação do Juízo de primeiro grau para agravar a pena em 01 (um) mês, por isso em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, agravo a pena em 1/6, devendo ser fixada em 03 (três) meses 15 (quinze) dias de detenção.

Ausentes atenuantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Por isso,
fixo a pena definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Mantenho o regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Quanto a detração penal, entendo que este deve ser analisado pelo Juízo da Execução, sendo esta a etapa processual mais apropriada para apurar o tempo de acautelamento do réu, posto que possui informações mais precisas a esse respeito, até mesmo porque, ao menos neste momento, permanece inalterado o regime inicial fixado na sentença para início de cumprimento de pena.

Pugna pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f” do Código Penal, uma vez que no delito de lesão corporal praticada no âmbito doméstico implica em
bis in idem.

Com relação ao decote da agravante prevista no art. 61, inc. II, do Código Penal, entendo superada tal discussão, posto que já pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Na oportunidade, decidiu o STJ que a aplicação das referidas agravantes de modo conjunto com as disposições da Lei nº 11.340/06 não configura
bis in idem
, de modo que deve ser mantida integralmente a agravante, cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

Sobre o tema, cito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher." ( AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no REsp 1911818/SP, Sexta Turma , Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro , DJe 16/08/2021).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, § 9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal. 2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher ( AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento."( AgRg no AREsp 1808261/SP, Quinta Turma , Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , DJe 19/04/2021).

Pugna pela exclusão da condenação por dano moral.

O
artigo 387, inciso IV, do CPP prevê:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

Destaco que não há previsão legal para fixação de ofício do referido montante, sendo pacífico na doutrina e na jurisprudência que tal arbitramento deve ser permeado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, possibilitando, assim, a discussão da questão.

Analisando os autos, pode-se observar que desde o oferecimento da denúncia, o órgão ministerial requereu a fixação da indenização, sendo, portanto oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que é possível a fixação na sentença penal condenatória do mínimo de indenização para fins de reparação de danos extrapatrimoniais e não somente materiais.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem admitido que o Juiz, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, estabeleça a reparação por danos morais, quando requerido, existindo elementos suficientes para o seu arbitramento. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Reso 1669723/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quint Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

O Magistrado de primeiro grau quantificou em R$ 1.000,00 (mil reais) a valor do título de indenização, com a seguinte fundamentação:

“
Em relação a indenização almejada na inicial pela vítima – (art. 387, IV, do CPP0, entendo que diante do reconhecimento da agressão e ainda toda a situação de vexame que a vítima foi levada, é perfeitamente plausível a fixação de indenização, conforme posicionamento já externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Conforme já dito acima, o acusado agrediu a vítima. Diante do exposto acima, as vítimas e aprova material demonstraram que o acusado, indevidamente, praticou crime que atingiu a honra da vítima, motivo pleo qual almejou amparo do Poder Judiciário.

(...)

Deste modo, desnecessária se faz a reprodução de tais depoimentos, pois, todos eles são conclusivos no sentido de que o acusado cometeu tal ato ilícito, evidenciando sua responsabilidade.

De fato, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de indenização por dano moral em casos de ofensa à honra, em especial no âmbito da Violência Doméstica amparada pela Lei 11.340/2006.

No caso específico dos autos, a ameaça sofrida pela vítima está por demais evidenciada pelos depoimentos e prova material, como dito alhures. Ainda, também restou demonstrado que o comportamento irresponsável do acusado trouxe desconfortos de cunho familiar, sendo causa de sofrimentos inestimáveis.

(...)

Assim, o valor não deve ser baixo a ponto de ser irrelevante para o condenado, nem alto de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do beneficiado, razão pela qual, atento aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, tenho que o valor deve ser fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), devidamente acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), valor que, ao meu sentir, se mostra razoável, tudo a ser executado perante a Vara competente”.

Portanto, devidamente fundamentada a condenação pela indenização do valor mínimo para a vítima, seguindo critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como baseando na extensão do sofrimento psíquico, no caráter pedagógico da medida, no bem jurídico atingido e na situação econômica da parte lesada e do réu.

Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção dos pagamentos das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

N
o que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise dos referidos pedidos.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento tão somente para redimensionar a pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________